Tribunal: TJMT
Processo: 1020804-26.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020804-26.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Fornecimento de Água, Água e/ou Esgoto]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[TANIA BELCHIOR PRADO - CPF: 545.408.791-20 (EMBARGANTE), COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPITAL - SANECAP - CNPJ: 04.707.324/0001-15 (EMBARGADO), MARIO BODNAR - CPF: 032.547.298-03 (ADVOGADO), JOANA CAMILA DE PAULA - CPF: 026.481.781-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO ALEGADA. PRESCRIÇÃO. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA DECORRENTE DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO. PRAZO DECENAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. ACÓRDÃO MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, nos quais se alega omissão quanto ao reconhecimento da prescrição quinquenal de dívida constante de Termo de Confissão firmado em 17/10/2014, com vencimentos entre 2015 e 2016, cuja cobrança foi ajuizada em 2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de aplicar o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, §5o, I, do Código Civil à cobrança fundada em Termo de Confissão de Dívida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado enfrenta expressamente a controvérsia acerca do prazo prescricional aplicável, afastando a alegação de omissão.

4.

O Termo de Confissão de Dívida constitui mera renegociação e parcelamento de débito pretérito oriundo de serviços públicos de água e esgoto, não alterando a natureza jurídica da obrigação.

5.

As tarifas de água e esgoto qualificam-se como preços públicos e submetem-se ao regime de direito privado, atraindo a incidência do prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

6.

A existência de instrumento particular de confissão de dívida não descaracteriza a origem da obrigação nem enseja a aplicação do prazo quinquenal.

7.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à correção de eventual error in judicando, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

8.

A pretensão recursal revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, sem demonstração de vício sanável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O termo de confissão de dívida decorrente de serviços de água e esgoto não altera a natureza da obrigação originária, sujeitando-se ao prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis quando ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CC, arts. 205 e 206, §5o, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.117.903/RS, rel. Min. Teori Albino Zavascki, j. sob o rito dos recursos repetitivos; TJ-RS, ED no 71006492177, Rel. Juiz Juliano da Costa Stumpf, j. 21.11.2016.

R E L A T Ó R I O

E
D

1020804-26.2024.8.11.0041

TANIA BELCHIOR PRADO
X
COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPITAL - SANECAP

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de embargos de declaração opostos por TANIA BELCHIOR PRADO contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao
seu recurso de A
pelação.

A embargante alega omissão no julgado, sustentando que o acórdão não considerou que o título executado pela embargada se encontra prescrito.

Argumenta que o Termo de Confissão de Dívida foi assinado em 17/10/2014, com vencimentos das obrigações entre 30/05/2015 e 30/10/2016, e a ação foi proposta apenas em 20/05/2024, após transcorrido o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, §5o, I, do Código Civil.

Defende que, por se tratar de instrumento particular de confissão de dívida, com obrigação certa, líquida e exigível, e sendo a embargada uma Autarquia, aplica-se a prescrição quinquenal e não a decenal.

Sustenta ainda que não se aplicam ao caso os Temas 252 e 254 do STJ, pois não se trata de cobrança direta de faturas de consumo, mas de obrigação autônoma, nascida com a formalização do ajuste, tendo ocorrido novação da relação jurídica original.

P
osto isso, p
ugna pelo
provimento dos presentes embargos

para
que seja
m
s
anados os vícios apontados.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes p
ares
:

Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o julgador ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso em análise, a embargante alega omissão no julgado quanto à aplicação do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, §5o, I, do Código Civil, ao argumento de que, por se tratar de dívida líquida constante de instrumento particular (Termo de Confissão de Dívida), não se aplicaria o prazo decenal adotado no acórdão.

Sem razão, contudo.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão relativa ao prazo prescricional aplicável à pretensão de cobrança fundada em Termo de Confissão de Dívida decorrente de débitos por serviços de água e esgoto, concluindo pela aplicação do prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

Conforme consignado no acórdão, o Termo de Confissão de Dívida firmado entre as partes
"nada mais é do que a renegociação e parcelamento de débito pretérito da ré para com a apelante, decorrente da utilização dos serviços públicos de fornecimento de água e esgotamento sanitário prestados pela concessionária no período de dezembro/2004 a abril/2012".

O acórdão fundamentou-se no entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial representativo de controvérsia (
REsp
1.117.903/RS), de que as tarifas cobradas pelas concessionárias de serviços públicos de água e esgoto qualificam-se como preços públicos, estando sujeitas ao regramento do Direito Privado,
em
especial do Código Civil, aplicando-se o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do CC/2002.

Ademais, o acórdão expressamente consignou que
"embora exista um Termo de Confissão de Dívida, o mencionado instrumento não possui o condão para alterar a
natureza civil do débito em sua origem, devendo, portanto, ser aplicado à espécie, o prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil de 2002"
.

Assim, como se vê, não foi demonstrada qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material, como exige o art. 1.022, II do CPC, mas tão somente o suposto
error
in
judicando
,

que teria decorrido de valoração equivocada do acervo probatório; cuja correção, como se sabe, deve ser pleiteada através das vias recursais adequadas.

Portanto, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre algum vício passível de esclarecimento.

Afinal, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dosembargosdedeclaraçãonão constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE. REEXAME DO JUÍZO DE VALOR QUE AMPAROU A DECISÃO. EMBARGOS
DESACOLHIDOS.”
(TJ-RS - ED: 71006492177 RS, Relator: Juliano da Costa
Stumpf
, Data de Julgamento: 21/11/2016, Turma Recursal Provisória, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/11/2016)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026